Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - TRE/DF - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 550/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Vera Lucia Lima Cavalcante e emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a analise da unidade instrutora aponta que o ato em questão contempla, como irregularidade, vantagem que decorre da transformação indevida de função sem amparo legal, ou seja, de 2/5 de FC-04 para 2/5 de FC-05, elevando o valor percebido a título de quintos/décimos, bem como a concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998; considerando que a transformação da função está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, já que se deu nos termos do Procedimento Administrativo 6308/2001, que é posterior a conversão das parcelas de quintos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, por força do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997, fato que impede a atualização do valor do benefício pela via da transformação, eis que deixou de ostentar a natureza de função comissionada; considerando que, a partir da conversão das parcelas de quintos/décimos em VPNI, a atualização da vantagem sujeita-se exclusivamente à revisão geral do funcionalismo público federal, ou seja, cessa a paridade com o valor atual da função que originou a incorporação efetivada; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara); considerando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 17/09/2019, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Vera Lucia Lima Cavalcante; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.729/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vera Lucia Lima Cavalcante (XXX.646.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até transformação do benefício em VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova, após adoção da providencia do subitem 1.7.1.1, o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comunicando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.